Tribunal: TJSP
Processo: 1046121-46.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Ausência dos vícios imputados ao acórdão (omissão e contradição). Embargos interpostos exclusivamente para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.